Tribunal: TJSP
Processo: 2336831-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ, OPERADORA DO PLANO DE QUE É BENEFICIÁRIA A AUTORA, QUE PRESTE INTEGRAL COBERTURA A CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS POSTERIORES A CIRURGIA BARIÁTRICA. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE O PROCEDIMENTO ESTÁ FORA DO ROL DA ANS. CASO EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ, OPERADORA DO PLANO DE QUE É BENEFICIÁRIA A AUTORA, QUE PRESTE INTEGRAL COBERTURA A CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS POSTERIORES A CIRURGIA BARIÁTRICA. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE O PROCEDIMENTO ESTÁ FORA DO ROL DA ANS. CASO EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.